Tribunal: TJES
Processo: 5030453-16.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030453-16.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SANCIONATÓRIA. ENDEREÇO DIVERGENTE. NOTIFICAÇÃO POSTAL FRUSTRADA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por empresa autuada pelo PROCON municipal, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa, ao fundamento de ausência de notificação válida da decisão administrativa proferida no Processo Administrativo n. 1.406/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconheceu a invalidade da CDA com base em documento juntado extemporaneamente aos autos; e (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida da decisão administrativa sancionatória, em razão do envio para endereço incorreto e da adoção indevida da notificação por edital, acarreta nulidade do título executivo por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca de vício no procedimento administrativo que lhe deu origem.

4. Constatada a tentativa reiterada e frustrada da parte embargante de obter cópia do processo administrativo, não pode o ente municipal se beneficiar da própria inércia ao deixar de apresentá-lo quando judicialmente intimado.

5. A juntada posterior do processo administrativo não configura nulidade da sentença, sobretudo quando se trata de documento produzido pela própria Administração e inexistente demonstração de prejuízo concreto.

6. O devido processo legal administrativo exige a ciência inequívoca do administrado acerca da decisão que impõe sanção, viabilizando o exercício do contraditório, da ampla defesa e a interposição de recurso administrativo.

7. Verificado que a notificação da decisão administrativa foi encaminhada a endereço diverso daquele informado pela empresa no processo administrativo, resta configurada a invalidade da comunicação.

8. A simples frustração da notificação postal não autoriza, por si só, a adoção imediata da notificação por edital, medida excepcional que pressupõe o esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado.

9. A ausência de notificação válida da decisão administrativa caracteriza cerceamento de defesa e gera prejuízo presumido, não sendo suprido pela posterior possibilidade de discussão judicial da multa.

Inaplicável o princípio
pas de nullité sans grief
, pois o vício compromete o exercício tempestivo do direito de recorrer e de optar pelo pagamento da sanção nas condições legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de notificação válida da decisão administrativa que impõe multa ao administrado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa dela decorrente.

2. A notificação por edital no processo administrativo sancionador é medida excepcional e somente se legitima após o esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado.

3. O prejuízo decorrente da falta de ciência da decisão administrativa é presumido, não sendo afastado pela posterior discussão judicial da penalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §11; Lei nº 6.830/80, art. 3º; CTN, art. 204; Decreto Municipal nº 11.738/2003, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-2, AC nº 0018136-85.2014.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Fabíola Utsig Haselof, 3ª Turma Especializada, j. 27.02.2019; TJES, Apelação Cível nº 0014416-78.2015.8.08.0347, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0040469-32.2014.8.08.0024, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 23.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0037720-71.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030453-16.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, nos autos dos embargos à execução ajuizados por
AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do título executivo (CDA n. 2.050/2019), ao fundamento de ausência de notificação válida da decisão administrativa que aplicou multa no bojo do Processo Administrativo n. 1.406/2013.

Em suas razões (id. 14370623), sustenta o apelante, inicialmente, a nulidade da sentença recorrida, que acolheu as alegações autorais com base em documento juntado extemporaneamente.

Afirma que a ausência da cópia integral do processo administrativo aos autos faz presumir a liquidez e certeza da CDA, o que somente pode ser excepcionado em caso de documento novo ou que se tenha conhecimento em momento posterior.

No mérito, afirma que a notificação acerca da decisão administrativa sancionatória foi encaminhada ao endereço indicado pela empresa, sendo ônus da administrada informar eventual alteração após o início do procedimento, não podendo invocar nulidade decorrente de sua própria desídia.

Acrescenta que, diante da frustração da notificação postal, houve determinação de notificação por edital, nos termos do art. 7º, inciso II, do Decreto Municipal n. 11.738/2003.

Defende, ainda, a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, ao argumento de que a apelada não demonstrou ter sofrido prejuízo efetivo, visto que teve a oportunidade de exercer amplamente seu direito de defesa ao ajuizar a presente ação anulatória, na qual pôde arguir todas as matérias que entendia pertinentes.

Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a multa administrativa aplicada.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se na verificação da validade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória, especificamente quanto à regularidade da notificação da decisão administrativa que aplicou multa à apelada, no âmbito do Processo Administrativo n. 1.406/2013, instaurado pelo PROCON municipal.

Conforme se extrai dos autos, a penalidade administrativa imposta à empresa apelada decorre de procedimento administrativo instaurado para apuração de suposta infração às normas de proteção ao consumidor, tendo sido proferida decisão sancionatória em 27/04/2018, com imposição de multa pecuniária.

Ocorre que, segundo reconhecido pelo magistrado de origem, não restou demonstrada a ciência válida da administrada acerca da decisão final, circunstância que ensejou a declaração de nulidade da CDA 51811/2018.

Inicialmente, o Município apelante sustenta a nulidade da sentença recorrida, porquanto a apelada não teria anexado aos autos cópia do processo administrativo, ônus ao qual lhe incumbia.

Afirma, ainda, que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, ante a ausência de juntada do respectivo documento.

E mais: o ente municipal não foi intimado a se manifestar após a juntada do novo documento (processo administrativo) o que ensejaria a nulidade da sentença.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

Analisando os autos da execução fiscal, observa-se que a apelada tentou, em diversos momentos, obter cópia do processo administrativo, sendo impedido pela municipalidade em virtude da pandemia do coronavírus (id. 16226990 – página 32 digitalizada).

Posteriormente, em nova manifestação (id. 16226991 – página 23/28) pugnou fosse determinada a intimação do Município para que apresentasse cópia do auto de infração, o que foi deferido pelo magistrado (id. (id. 16226991 – página 30), tendo o prazo transcorrido
in albis
(id. 16226992 – página 02
)
.

Novamente intimado, o Município não se manifestou, conforme certidão datada de 12/04/2023 (id. 16226992 – página 06), sendo deferido pelo juízo a dilação do prazo para apresentação dos embargos à execução.

Portanto, não pode a apelante, agora, insurgir-se contra a ausência de juntada do procedimento administrativo que ela própria obstou em fornecer ao apelado.

Destaco, ainda, que não há nos autos prova da data em que o referido processo foi disponibilizado ao executado, motivo pelo qual, diante dos argumentos esposados, presume-se a licitude da juntada do referido documento extemporaneamente aos autos, já que dele só teve conhecimento a parte em momento posterior.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO, PELA EXEQUENTE, DE ORDEM JUDICIAL PARA JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
1. Apelação da UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, com base na ausência de apresentação do processo administrativo fiscal pela Apelante. 2.
A UNIÃO FEDERAL foi intimada diversas vezes a trazer aos autos a cópia integral do processo administrativo nº 18470.602298/2011-87, como determinado às fls. 49, 53, 79 e 107. Referido processo administrativo seria necessário para comprovar (ou não) a alegação da Embargante acerca da ocorrência da prescrição, ausência de renda que pudesse ter ensejado o lançamento suplementar e presença de erro material na DIRF . Diante da inércia recorrente da UNIÃO FEDERAL, foi proferida sentença, em

10/11/2016. 3. É certo que a CDA possui presunção relativa de certeza e liquidez por força do art. 3º da Lei 6 .830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional. Todavia, a presunção de legitimidade que recai sobre a CDA não é justificativa para violação dos direitos à ampla defesa e devido processo legal. A desídia e a inércia da União Federal em atender às intimações judiciais para a juntada do processo administrativo fiscal obsta o direito de defesa do embargante, o que corrobora a inversão do ônus da prova e a procedência do pedido
. Precedentes: APELREEX 0501352-49.2009.4.02 .5101, Relator Juiz Federal Convocado THEOPHILO MIGUEL, TRF2ª - Terceira Turma Especial izada, EDJ2F 28/06/2017; APELREEX 00345105020124025101, Relator Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, TRF2 - Terceira Turma Especializada, EDJ2F 11/04/2017; AC 00185332419894025101, Des. Fed . LUIZ ANTONIO SOARES, TRF2 - Quarta Turma Especializada, DJE 16/09/2010. 4. Em que pese ser ônus do Embargante a juntada do processo administrativo fiscal para comprovar as alegações, o Julgador pode inverter o ônus da prova, haja vista a maior facilidade de acesso da Exequente ao processo administrativo fiscal.
Houve reiterado descumprimento ou cumprimento apenas parcial de ordem judicial, não sendo possível, agora, opor-se às consequências de tal descumprimento sob alegação de que o ônus de juntada do processo administrativo compete ao Executado
. Isso porque deveria haver se insurgido contra decisão que promoveu a inversão do ônus da prova no momento no qual intimado a promover a juntada do processo administrativo, decisão essa que proferida há anos e reiterada em outras 1 determinações judiciais que não foram satisfatoriamente cumpridas pela Apelante. 5. Apelação à qual se nega provimento. (TRF-2 - AC: 00181368520144025101 RJ 0018136-85 .2014.4.02.5101, Relator.: FABIOLA UTZIG HASELOF, Data de Julgamento: 27/02/2019, 3ª TURMA ESPECIALIZADA)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução Fiscal promovida pelo Estado do Rio de Janeiro, objetivando o recebimento de débito relativo à multa aplicada por infração ao CDC. Sentença de improcedência. Insurgência do Embargante.
Alegação de cerceamento de defesa, eis que, em sede administrativa, não foi disponibilizada vista ao mesmo do processo administrativo que deu origem às certidões de dívida ativa em questão
. Embargante que acostou aos autos dos seus embargos, o protocolo emitido pelo Estado, a fim de comprovar o requerimento de tal medida.
Evidenciada a diligência infrutífera do Embargante junto ao Embargado para ter acesso aos autos administrativos no qual lhe foi imposta a multa ora exigida
. Caberia ao Embargado, por exemplo, trazer aos autos a cópia do processo administrativo em questão, a fim de comprovar sua regularidade, o que não fez.
Ausência de acesso do Embargante ao inteiro teor do processo administrativo que acarreta a nulidade do título executivo, já que retira da parte executada a possibilidade de exercer seu direito à ampla defesa
. Não comprovada a regularidade do Processo Administrativo que ensejou o crédito (multa) em questão, conclui-se por sua inexigibilidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00563749620218190001 202300126620, Relator.: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/05/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMA)

Ademais, a alegação de nulidade da sentença por não ter sido intimada a se manifestar sobre o documento extemporaneamente apresentado também não deve prosperar, porquanto o documento foi produzido pela própria municipalidade, que dele tinha pleno acesso, não havendo que se falar em prejuízo.

Afasto
, portanto, a alegação de nulidade da sentença.

Prosseguindo, o Município apelante sustenta que a tentativa de notificação postal foi encaminhada ao endereço fornecido pela própria empresa no curso do procedimento administrativo, cabendo à apelada o dever de manter seus dados atualizados perante a Administração.

Argumenta, ainda, que, diante da frustração da notificação postal, foi regularmente promovida a notificação por edital, nos termos do art. 7º, inciso II, do Decreto Municipal n. 11.738/2003, inexistindo, assim, qualquer nulidade capaz de macular o título executivo.

Invoca, por fim, o princípio
pas de nullité sans grief
, sob o argumento de ausência de prejuízo concreto à defesa da apelada.

Também não lhe assiste razão.

É assente que, embora o processo administrativo sancionador não se submeta às mesmas formalidades do processo judicial, deve observar rigorosamente os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Tal garantia compreende, necessariamente, a ciência inequívoca do administrado quanto à decisão que lhe impõe sanção, a fim de possibilitar a interposição de recurso administrativo e o eventual adimplemento do débito nas condições legalmente previstas.

In casu
, verifica-se que a correspondência destinada à intimação da decisão administrativa retornou sem êxito, com a anotação de “mudou-se”, não havendo nos autos comprovação de que a apelada tenha efetivamente tomado ciência do teor da decisão.

Conforme consignado pelo juízo
a quo
“
apesar de verificar a participação da parte embargante no processo administrativo e a existência do envio nos autos da notificação acerca da decisão de aplicação de penalidade, não existe comprovante de recebimento da reclamada/embargante, eis que houve equívoco na indicação do número do endereço e a intimação restou infrutífera (ID nº 51208644, página 116)
.”

Da análise do documento de id. 14370621 – página digitalizada 59, observa-se que o endereço correto da empresa é Avenida Doutor Cardoso de Melo,
nº 1460
, sendo que as notificações posteriores foram encaminhados à Avenida Doutor Cardoso de Melo,
nº 1450
(id. 14370621 – página digitalizada 115 e 118), em clara divergência ao endereço constante dos autos.

Ou seja, o PROCON encaminhou a notificação da decisão proferida para endereço diverso do informado pela apelada. Logo, não seria possível efetivar a intimação.

Ademais, a simples tentativa frustrada de notificação postal não autoriza, de forma automática, a adoção da notificação por edital, que constitui medida excepcional, admissível apenas quando esgotados os meios ordinários de localização do administrado, o que não se evidencia de forma suficiente no presente caso.

Assim, é patente o cerceamento de defesa no âmbito administrativo, uma vez que a referida notificação sequer surtiu efeitos, impossibilitando a recorrida de tomar conhecimento da multa imposta pelo órgão de proteção ao consumidor e, de conseguinte, interpor recurso para reverter a penalidade a ela imputada ou adimplir no prazo legal.

Neste contexto, mister destacar que o art. 5º, LV, da Constituição Federal prevê expressamente que o devido processo legal deve ser observado tanto no processo judicial como no administrativo, garantindo aos litigantes o contraditório e a ampla defesa.

Em situações semelhantes, assim já decidiu este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RECLAMADO – DECISÃO ADMINISTRATIVA NULA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Nota-se, de fato, que a notificação quanto à decisão que impôs a multa administrativa foi expedida a endereço não declarado ao Fisco e recebida por terceiro estranho à lide e não preposto da embargante, já que conforme se pode notar dos atos constitutivos e da Ficha Cadastral expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, a embargante alterou o endereço de sua filial em assembleia realizada no dia 26/04/2010 e comunicando o fato às autoridades administrativas competentes em 07/04/2010, conforme IDs nºs 7231218/7231225.
2. Assim,
é patente o cerceamento de defesa da recorrida no âmbito administrativo, pois, como visto, não fora cientificada da decisão final no processo administrativo e, portanto, não teve a oportunidade de interpor recurso, para reverter a penalidade a ela imputada, ou de optar pelo imediato pagamento da multa.
3. Nesse sentido, embora o ente público tenha razão ao afirmar que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, sobretudo em vista do que dispõem o artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional, o parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Precedentes STJ. 4. Assim sendo, o ônus da prova da nulidade é do administrado, o qual, na presente hipótese, logrou êxito em se desincumbir demonstrando, de modo claro e inequívoco, a nulidade alegada. 5. Portanto,
a falta de intimação da decisão proferida no processo administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo.
Precedente TJES. In casu, o prejuízo é evidente, uma vez que a recorrida foi impossibilitada de interpor recurso e optar por realizar o imediato pagamento da multa. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº 0014416-78.2015.8.08.0347, Segunda Câmara Cível, relator desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 13/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO DA EMPRESA RECLAMADA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ENDEREÇO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO PROCON MUNICIPAL E O ENDEREÇO CONSTANTE NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ENVIADO APÓS A APLICAÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1) A parte ora Apelada ajuizou a ação anulatória alegando que uma parte consumidora compareceu ao Procon de Vitória, reclamando sobre produto/serviço por ela fornecido e que, diante de tal contexto fático, foi instaurado o Processo Administrativo pelo Procon Municipal. A empresa autora narrou ainda que não foi notificada para comparecer à audiência de conciliação administrativa e ingressar no feito administrativo, de modo que, ilegalmente, teria sido aplicada multa administrativa no valor de R$ 35.647,69, sem sua participação no procedimento. Por conta disso, alegou que a decisão deveria ser anulada ante a ausência de sua notificação para integrar o procedimento administrativo. 2)
In casu, o princípio da ampla defesa e contraditório não foi respeitado, conforme dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que a notificação expedida pelo Procon Municipal foi para endereço diverso do constante no próprio Documento de Arrecadação.
3) O Procon Municipal, a par de não ter localizado o endereço da agravante para notificá-la, pessoalmente ou por via postal, do teor do julgamento ocorrido em âmbito administrativo, não teve maiores percalços em encontrá-la, no endereço correto, para o envio do Documento de Arrecadação Municipal, a fim de que pagasse o valor fixado a título de multa. 4) Portanto, a inexistência de notificação para defesa, por sua vez, configura nulidade do procedimento administrativo e impõe, consequentemente, a desconstituição da multa aplicada. 5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES, Apelação Cível nº 0040469-32.2014.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado em 23/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Esta Corte de Justiça tem sólido entendimento de que o não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON pode ensejar a aplicação de multa, a teor do parágrafo quarto do artigo 55 do CDC. 2)
Considerando que a intimação para comparecimento à audiência de conciliação perante o PROCON fora enviada a endereço diverso, tem-se nula a comunicação respectiva, configurada violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3) É iterativa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a empresa não comparece à audiência de conciliação do PROCON, não é lícito aplicar imediatamente a multa, na medida em que se faz mister intimar o fornecedor para apresentar defesa em dez dias, sob pena de violação ao devido processo legal. 4) Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0037720-71.2016.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, julgado em 19/07/2024).

Por fim, quanto à alegação de aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
igualmente não prospera.

A ausência de notificação válida da decisão administrativa configura prejuízo, na medida em que impede o exercício tempestivo do direito de recorrer na esfera administrativa e de efetuar o pagamento da multa com eventual benefício legal, não sendo suprida pela posterior possibilidade de discussão judicial da matéria em sede de embargos à execução.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)